Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-66.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS INÉDITOS E PRETÉRITOS. APRECIAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PRINCIPAL. VALIDADE. TERMO ADITIVO. ASSINADO POR PESSOA SEM PODERES. INVÁLIDO. PRAZO RECURSAL. DEMANDA DIVERSA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ.
1. Ante a evidente modificação do quadro econômico-financeiro, vislumbra-se comprovada a hipossuficiência necessária à concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora.
2. Existindo no recurso adesivo fundamentos e causa de pedir inéditas que não foram formulados na inicial, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar inovação recursal.
3. Inamissível a juntada e apreciação de documentos que integram o recurso adesivo, por não se enquadrarem nas hipóteses permissivas do art. 435 do CPC.
4. O contrato firmado com advogada regularmente inscrita na OAB e que executou os serviços deve ser considerado válido por preencher os requisitos do art. 104 do CC.
5. Inválido termo aditivo contratual assinado por pessoa que, apesar de trabalhar no escritório e ser bacharel em Direito, não possuía registro nos quadros da OAB, não podendo constituir, participar ou representar a sociedade de advogados, uma vez que não qualificada para tanto.
6. Como consequência da invalidação, impõe-se o retorno da partes aos status quo ante, mediante devolução/reembolso das parcelas dos valores recebidos originados do instrumento contratual tornado sem efeito, não havendo, ainda, que se falar em enriquecimento sem causa.
7. Não há que se falar em ato ilícito, desídia, negligência, abandono da causa ou em falha na prestação do serviço oriundo de perda de prazo recursal em demanda diversa a ensejar a reparação civil quando demonstrado que a autora foi informada da situação do processo antes do término do prazo para recorrer.
8. Restando demonstrado inexistir chance concreta, real e com alta probabilidade de êxito a subsidiar a eventual recurso, não oportunamente interposto pela advogada, não se mostra viável a pretensão indenizatória, uma vez que não preenchidos os requisitos atinentes à teoria da perda de uma chance.
9. Indevida a indenização por danos morais quando a insatisfação com os serviços advocatícios prestados configura mero dissabor e aborrecimento inerente ao cotidiano.
10. Ainda que obtido pequeno êxito na condenação, impõe-se à autora, à luz do artigo 86, parágrafo único, arcar integralmente com as verbas sucumbenciais.
11. O artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB incide apenas em casos de fixação de honorários por arbitramento judicial na falta de estipulação ou de acordo entre cliente e advogado, não sendo direcionado à hipótese de honorários de sucumbência, cuja fixação deve observar as regras previstas no CPC.
12. Restando evidente ser o proveito econômico obtido irrisório, impõe-se arbitrar os honorários advocatícios por equidade, em observância ao Tema 1.076 do STJ.
13. Apelo conhecido e recurso adesivo parcialmente conhecido. No mérito, parcialmente providos.